Tribunal: STF
Processo: Rcl 80609
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de reclamação constitucional ajuizada Patricia Costa Gutierrez em face de acórdão (eDOC nº 5, fls. 461-466) da Câmara Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça de São Paulo, Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Processo n.º 1051531-63.2022.8.26.0576/50001), que supostamente teria afrontado o decidido por esta Corte nos autos da ADI nº 3.772, Rel. Min. Ayres Britto, Redator p/ Acórdão Min. Ricardo Lewandowski, bem como no julgamento do Tema 965-RG, RE nº 1.039.644, Rel. Min. Alexandre de Moraes.



    A reclamante, ocupante do cargo de Diretora de Escola na rede municipal de ensino de São José do Rio Preto, busca o reconhecimento do direito à aposentadoria especial do magistério.



    Relata que, após a negativa administrativa de seu pleito, impetrou mandado de segurança, tendo obtido êxito em primeira instância. Contudo, destaca que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo reformou a sentença, em sede de apelação e remessa necessária, denegando a segurança. 



    Posteriormente, afirma que o Recurso Extraordinário interposto foi inadmitido, sendo essa decisão mantida mesmo após a interposição de agravo interno.



    A reclamante sustenta que o tribunal de origem aplicou equivocadamente as teses firmadas nos precedentes citados, ao conferir-lhes interpretação “excessivamente restritiva e distorcida” (eDOC nº 1, fl. 6). 



    Segundo a reclamante, a decisão reclamada negou seu direito à contagem do tempo exercido no cargo de diretora de escola para fins de aposentadoria especial, sob o argumento de que a aprovação em novo concurso para o cargo de direção teria implicado um “rompimento com a carreira de professor” (eDOC nº 1, fl. 6).



    Diante disso, pede, ao final, a declaração de que a decisão judicial reclamada violou a autoridade da tese fixada no Tema 965 da Repercussão Geral, por ter adotado interpretação restritiva e formalista, com a consequente anulação do acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.



    Requer, ainda, alternativamente:



    a) o reconhecimento do direito à contagem do tempo de exercício no cargo de diretora escolar para fins de aposentadoria especial; ou



    b) a determinação para que o Tribunal de Justiça profira nova decisão, observando fiel e substancialmente a tese firmada no Tema 965, bem como os precedentes correlatos, proferidos tanto em sede de controle concentrado quanto em controle difuso por esta Corte.



    É o relatório. Decido.



    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”. É o caso dos autos.



    Em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, verifica-se que a reclamação encontra óbice no art. 988, § 5º, I, do Código de Processo Civil, bem como no enunciado da Súmula 734 do Supremo Tribunal Federal.



    O andamento processual disponibilizado pelo Tribunal de origem demonstra que o ato reclamado transitou em julgado em 22/05/2025 (eDOC nº 5, fl. 466), ao passo que a presente reclamação somente foi proposta em 09/06/2025 (eDOC nº 11). 



    Dessa forma, a demanda não é admissível, uma vez que a reclamação constitucional não constitui via idônea para desconstituir decisão judicial transitada em julgado, por não se tratar de sucedâneo da ação rescisória. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:



    “EMENTA AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DE ENTE PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA ÀS ADI N. 2.418, ADC N. 16 E AO RE N. 760.931 (TEMA N. 246). IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO, EM SEDE DE RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL, DE MATÉRIA TRANSITADA EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE A RECLAMAÇÃO FUNCIONAR COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”.



    (Rcl 69707 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, julgado em 07-04-2025, Data de Publicação: 15-04-2025 - grifos acrescidos)



    “RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO . COISA JULGADA INCONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA 734. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA. INADMISSIBILDIADE . AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Uma vez acobertada pela imutabilidade, presente o trânsito em julgado da ação de origem, impossível se revela pela via reclamatória a discussão de matéria que fora objeto de debate específico no processo de origem, dada a vedação contida na norma do art. 988, § 5º, I, do Código de Processo Civil e na Súmula 734/STF . 2. É inadmissível o uso reclamação constitucional como sucedâneo de recurso ou ação rescisória. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (STF - Rcl: 62787 MA, Relator.: Min. EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 13/05/2024, Segunda Turma, Data de Publicação: 24-05-2024 - grifos acrescidos)



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO RECLAMADA ANTES DO AJUIZAMENTO DA RECLAMAÇÃO: SÚMULA N. 734 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO”.



    (Rcl 60233 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 22-08-2023, Data de Publicação: 24-08-2023 - grifos acrescidos)



    Ante o exposto, nos termos do arts. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à reclamação. 



    Sem condenação em honorários uma vez que não houve citação da parte adversa.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de junho de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente